Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717260-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARA NERES AFONSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR APREENDIDO. ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. PENA-BASE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO VETOR. PENA. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIÁVEL. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO SOBEJANTE. 1. Na espécie, os depoimentos dos policiais envolvidos na ação, todos agentes de polícia ligados à área de repressão ao tráfico, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com as declarações extrajudiciais do usuário abordado e de uma testemunha, o que, somado às filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local e, principalmente, às mensagens extraídas dos celulares apreendidos, permite concluir pela configuração do crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, perpetrado por todos os acusados. 2. Acertada a decisão de se majorar a pena na primeira fase da dosimetria, face à circunstância especial do artigo 42 da Lei de Tóxicos, haja vista que a natureza da substância Erythroxylon coca Lam (cocaína e crack), aliada às porções de maconha, todas apreendidas na posse dos réus. 3. As informações extraídas do aparelho celular de uma das recorrentes comprovam a habitualidade no tráfico e ascendência sobre os comparsas, o que demonstra a dedicação à atividade criminosa e impede a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. Recursos de Charles e Edilena desprovidos, parcialmente provido o apelo de Sara. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a demonstrar a existência do crime ou capazes de amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento da minorante referente ao dito tráfico privilegiado, diante da presença de todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em segundo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao exasperar a pena-base, o Tribunal de origem apontou argumentos concretos e idôneos dos autos, sobretudo no tocante à negativação das vetoriais "quantidade de drogas" e "natureza do entorpecente". 2. Além disso, verifica-se que o aumento de 3 anos e 4 meses para cada vetorial desfavorável não é desproporcional, pois foi idoneamente motivado e levou em conta, inclusive, o intervalo entre o máximo e o mínimo cominados para o crime de tráfico de drogas - 5 a 15 anos. 3. Quanto à minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão - modus operandi - não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 4. Assim, rever a conclusão de que o réu não se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.229.468/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012